Tribunal: STF
Processo: RE 87632
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
CASAMENTO CELEBRADO VALIDAMENTE NO EXTERIOR ENTRE ESTRANGEIRO, ALI
REGULARMENTE DIVORCIADO E BRASILEIRA SOLTEIRA.
A TRANSCRIÇÃO DESSE MATRIMONIO NO REGISTRO CIVIL BRASILEIRO NÃO
DEPENDE DE PREVIA HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA RELATIVA AO DIVÓRCIO DO
CONJUGE ESTRANGEIRO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.